Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-33.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012458-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELANTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (APELADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (APELADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012458-33.2017.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LASTREADO EM CÁRTULAS INADIMPLIDAS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE RECURSO – POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 481, DO STJ E ARTS. 98 E 99, DO CPC - SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EXEQUENTE PREJUDICADA - DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS E BALANCETES ACOSTADOS - VIÁVEL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - EXTINÇÃO DA DEMANDA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 por suposta ausência de interesse processual. Intimação da parte ativa, via DJE, para dar prosseguimento à execução e requerer o que de direito. Ausência de atendimento verificada no curso do processo, com transcurso de mais de 30 dias entre a intimação pela imprensa e a prolação da sentença extintiva. Hipótese de aplicação do art. 485, III, do CPC/2015 e não do art. 485, VI.

A inobservância de intimação pessoal da parte autora suprir a falta (inteligência do §1º do art. 485, III do CPC/2015) é circunstância que importa na desconstituição da sentença de extinção com determinação de retorno dos autos ao juízo "
a quo"
para regular prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012458-33.2017.8.11.0041

APELANTE: MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MTM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,.
contra sentença que julgou extinta sem exame de mérito
, a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de
SPORTCARS CÓMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI,

nos termos do
485, inciso VI, do CPC.

De início, postula a concessão do benefício da justiça gratuita, porque apesar de atuar nos projetos de construção civil, as alterações financeiras do governo federal impactaram seu desempenho, além de que passou todo ano de 2019, adequando-se aos procedimentos e determinações exigidas afim de a manter o projeto “minha casa minha vida” em andamento, sem que houvesse qualquer restrição.

Assegura que só está no mercado, por conta de uma parceria firmada que possibilita manter sua atividade empresarial.

No mérito, aponta o desacerto da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, porquanto se trata de execução de título executivo judicial, cujos elementos de prova documentais estão todos no bojo dos autos, o que combate frontalmente as razões da presente sentença monocrática.

Justifica a necessidade de provocação do requerido para que o processo seja extinto por abandono do autor, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Requer seja anulada a sentença, com o retorno do processo à origem para regular processamento da presente execução a fim de que seja analisada pelo mérito.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do apelo (ID 60953025).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012458-33.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu, sem exame de mérito, por ausência de interesse processual (artigo 485, VI, do CPC), a presente Execução de Título Extrajudicial nº 1012458-33.2017.8.11.0041-8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
MFMT Construtora e Incorporadora Ltda
, ora apelante, em desfavor de
Sportcars Comércio e Locações de Veículos Eireli
.

De início, acerca do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulada em sede do presente recurso, observa-se que no ano de 2017, por ocasião da distribuição da presente execução, a apelante
MFMT Construtora
promoveu o recolhimento das custas processuais no valor de R$6.840,38 (ID 61974970).

Ocorre que desde então, a apelante sustenta que foi negativamente impactada em suas atividades comerciais, por diversos fatores, inclusive por força de políticas financeiras do governo federal que culminaram no declínio de suas finanças, circunstância que impossibilita o pagamento das custas do presente recurso.

A fim de subsidiar a concessão do benefício da justiça gratuita ao presente apelo, a recorrente colacionou demonstrativos de registros negativos de crédito em nome dos seus sócios junto ao SPC e Serasa, bem assim cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica ano 2018/2019, Extrato do Score da empresa que indica o comprometimento da saúde financeira da apelante com pontuação de 10/1000 (ID 60953016), dívidas em REFIN em mais de R$800.000,00, títulos protestados e ações judiciais em trâmite, extrato das contas correntes que apontam saldo devedor.

À luz do art. 99 do CPC
("A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.")
possível a concessão da assistência às pessoas jurídicas, admitindo-se formulação do pedido em sede de recurso (art. 99, do CPC).

Nos termos da Súmula nº 481 do STJ ("Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"), não existindo dúvida sobre a abrangência da benesse.

Neste sentido, cumpre destacar que as
decisões concessivas do benefício às pessoas jurídicas (
AgInt no AREsp nº 1.517.591/PE

1ª T.
Dje de 09.09.20 Rel. Min SÉRGIO KUKINA;
AgInt no AgInt no AREsp nº 1.582.379/SP 3ª T
. Dje de 03.09.20 Rel. Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA;
AREsp nº 1.357.917/SP
d.m. Dje de 07.03.19 Rel. Min. RAUL ARAUJO), exigem “...
demonstre (ela) a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção...”,
situação evidenciada, no presente caso, pela ora recorrente.

De igual sorte, destaca-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL ICMS - EMBARGOS DO DEVEDOR - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO PESSOA JURÍDICA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - ADMISSIBILIDADE. 1. A assistência judiciária não é incompatível com a pessoa jurídica porque nem a Constituição Federal nem a lei processual a excluem do campo de aplicação do citado benefício. Todavia, para reconhecimento desse direito é necessária a demonstração da insuficiência de recursos para fazer frente à assunção dos ônus processuais. Matéria pacificada na jurisprudência do STF e do STJ. Precedentes.
2. Empresa que demonstrou resultado negativo. Presença de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado de exercício. Gratuidade da justiça indeferida. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.”

(TJ/SP - AI nº 2.212.169-06.2020.8.26.0000 v.u. j. de 23.09.20 Rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI) (grifei)

Diante do exposto, em razão da comprovação dos rendimentos e balancetes que indicam a saúde financeira prejudicada, revela-se cabível a concessão da assistência judiciária apenas para o presente recurso

No que tange ao pedido de reforma da sentença, igualmente com razão a recorrente.

A execução foi distribuída em 24-4-2017, aparelhada num
Contrato de compra e venda de dois veículos no valor total de R$ 770.000,00, por meio do qual a apelada se comprometeu a pagar uma entrada de R$ 130.000,00, duas parcelas no valor de R$ 120.000,00 e mais quatro parcelas no valor de R$ 100.000,00, porém as três últimas referentes ao mês de Janeiro, Fevereiro e Março, não foram adimplidas, o que importou na devolução dos cheques nº 850029, 850030 e 850031.

Devidamente intimada para pagar o débito, a apelada distribuiu Embargos à Execução (ID 60952970). Igualmente, a executada
Sportcars
noticiou que na Ação de Indenização por Danos morais nº 1002685-61.2017.811.0041, que tramita em apenso, movida em desfavor da ora apelante MFMT Construtora, fora concedida liminar de suspensão dos efeitos dos protestos das cártulas que aparelham a presente execução (ID 60952998).

Em vista disso, na data de 19-02-2019, o juiz da execução determinou fosse expedido ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá, determinando que promova a suspensão dos efeitos dos protestos sob os protocolos 27010276, 29030322 e 29030323, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada um, lavrados em nome da executada (ID 6095300).

Cumprida a diligência, com a resposta do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, foi determinada a intimação da exequente para p
ostular o que entendia de direito e promover o andamento do processo sob pena de extinção anômala (ID 60953007), no prazo de cinco dias, a recorrente ficou inerte, conforme certificado no ID 60953008, o que culminou na extinção da ação executiva, sem exame de mérito (artigo 485, VI, do CPC).

Nessas circunstâncias, malgrado o juízo singular tenha extinto a demanda com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
por ausência de impulso oficial da exequente
(interesse processual), reputa-se que a hipótese vertente se amolda à extinção do processo devido à ausência de promoção dos atos e diligências que incumbiam à autora, por mais de 30 dias (inciso III).

Com efeito, a parte que se abstém, por mais de trinta dias de realizar atos que lhe incumbem, é circunstância que pode dar ensejo à configuração do abandono da causa.

Nessas circunstâncias, incumbia ao juízo promover a intimação pessoal da parte para lhe abrir a oportunidade de dar seguimento ao feito, no prazo de 5 dias, à luz do disposto no §1º do referido artigo, providência que não foi realizada.

Salienta-se, neste caso, que é insuficiente a intimação do patrono da autora via imprensa oficial, porquanto a medida extirpa o direito da parte em dar seguimento ao feito no cenário de desídia exclusiva do causídico, o que revela antagonismo ao princípio da cooperação no âmbito do processo, que vincula todos os sujeitos da relação jurídica processual, e ao princípio da primazia da solução de mérito, insculpidos no artigo 6º do CPC.

Assim, necessário possibilitar à parte dar prosseguimento ao feito por meio de intimação pessoal, para somente após, se for o caso, proceder a extinção da demanda.

Neste sentido:

“CONTRATOS BANCÁRIOS
Execução de título extrajudicial – Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015 - Intimação da parte ativa, via DJE, para recolhimento
das custas relativas à diligência do oficial de justiça para citação
Ausência de atendimento verificada no curso do processo, com transcurso de mais de 30 dias entre a intimação pela imprensa e a prolação da sentença extintiva Hipótese de aplicação do art. 485, III, do CPC/2015, e não do art. 485, IV Inobservância de intimação pessoal da parte ativa a suprir a falta, conforme exigido no §1º do art. 485, III do CPC/2015 - Sentença de extinção desconstituída com determinação de retorno dos autos ao juízo "a quo" para prosseguimento do processo em seus regulares e ulteriores termos Recurso provido, com determinação.”

(Apelação Cível 1011936-69.2018.8.26.0003, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 22/04/2019) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE EM PROVEITO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.
Antes de proceder à extinção da ação em decorrência de abandono processual pelo demandante, é imprescindível que este seja intimado pessoalmente para que tome ciência da situação de inércia em que se encontra a sua demanda e, ao mesmo tempo, esclareça se persiste ou não o seu interesse na solução da ação judicial proposta, consoante dispõe o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil. No caso sob apreço, muito embora tenha sido expedida carta para intimação pessoal do autor, este havia se mudado, de modo que sequer tomou conhecimento da possibilidade de extinção do feito.
Por outro lado, tendo em vista que a declaração de nulidade se dará em favor do exequente e o custo temporal que a repetição de tal ato lamentavelmente implicará ao processo, há de ser apreciado o mérito recursal em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito preconizado no art. 282, §2º, do CPC.

Com efeito, não houve abandono da causa. Através da interposição da presente insurgência recursal, restou demonstrado claro interesse no prosseguimento do feito e, se havia algum empecilho a obstar a continuidade do avanço do processo, certamente foi reparado
. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70080457880, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 25-04-2019) (grifei)

Nessas circunstâncias, a desconstituição da sentença é medida acertada a fim de possibilitar a intimação pessoal da autora para promover o regular andamento do feito na origem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a sentença
que julgou extinta sem exame de mérito a presente demanda executiva, a fim de determinar o retorno à origem a fim de que a recorrente seja intimada pessoalmente para promover o andamento do feito. A concessão do benefício da Justiça gratuita fica deferido apenas para o presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020